Tribunal: STF
Processo: ADI 2104
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-04
Data de publicação: 2000-05-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO ADIMINISTRATIVA DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO QUE INSTITUI GRATIFICAÇÃO DE
REPRESENTAÇÃO A SER CALCULADA COM A INCIDÊNCIA DA PARCELA AUTÔNOMA
DE EQUIVALÊNCIA. DECRETO-LEI 2371/87. CARACTERIZADO AUMENTO SALARIAL
SEM A DEVIDA RESERVA LEGAL E SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 96, II, 'B', E 169, §1º, CF. PRECEDENTES.
LIMINAR DEFERIDA.